Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702289-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MÚCIO ATHAYDE REPRESENTANTE LEGAL: STAEL MARIA ATHAYDE RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPOSITURA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. QUERELA NULITATIS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À DATA DA CITAÇÃO. VALIDADE DOS DEMAIS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO. ART. 189 DO CC E 240 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. LEI VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontrando-se falecido o devedor/condômino previamente à distribuição do feito, e tendo sido feita a citação por edital, verifica-se que o processo encontra-se maculado por vício insanável, em face da ausência de condição da ação relativa à legitimidade passiva ad causam. 2. A nulidade, no entanto, somente atingirá os atos praticados a partir da citação, ou seja, os atos praticados anteriormente a ela continuam válidos, pois a prescrição tem como premissa básica a inércia do titular do direito que, ao deixar de exercitá-lo, dá ensejo à atuação do tempo sobre a pretensão, o que pode resultar em sua extinção, caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador. Logo, tendo o credor ajuizado pedido de cobrança, restou manifesta a intenção ao recebimento do seu crédito, situação que difere daquela na qual a inércia do credor leva à prescrição. 3. Em não havendo o credor/exequente descurado de sua obrigação em impulsionar o feito, somente não logrando êxito em proceder à citação por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser regularizado o polo passivo da demanda de cobrança, nele inscrevendo-se o espólio do falecido, retomando a marcha processual o seu regular prosseguimento. 4. Os herdeiros respondem pelas dívidas do autor da herança, até o limites das respectivas forças e, enquanto não realizada a partilha, subsiste ope legis o espólio, que será representado pelo inventariante ou pelo administrador dos seus bens, não havendo qualquer razão jurídica a amparar o pedido do autor no sentido de ser extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto as dívidas condominiais ainda persistem contra o Espólio e/ou seus herdeiros. 5. Em sendo a causalidade também dotada de referibilidade, i. é, se refere ao momento do ajuizamento da petição inicial, é imperioso que para dirimir questões ligadas aos efeitos de sucumbência se aplique a lei vigente no momento do dito ajuizamento, e não de lei superveniente somente porque em vigor no momento da prolação da sentença, como se o princípio tempus regit actum fosse absoluto. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o presente processo está maculado por vício processual insanável, pois foi ajuizado quando o réu já havia falecido, e, portanto, no momento em que já lhe faltava capacidade processual, razão pela qual deveria ser extinto sem resolução do mérito; b) artigo 492 do CPC, afirmando que a decisão foi extra petita, pois julgou além dos limites da lide apresentados na exordial, incorrendo também em violação ao princípio da vedação ao reformatio in pejus e supressão de instância; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 240 do CPC, afirmando que a citação nula de réu falecido não tem o condão de interromper a prescrição. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “d”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 240 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023